Tribunal: TJMT
Processo: 0015204-24.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015204-24.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON GABRIEL DE MELO FRUTUOSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – ART.28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – RECORRENTE FLAGRADO COM 12 “PORÇÕES” DE PASTA BASE DE COCAÍNA E QUANTIA DE DINHEIRO EM “NOTAS MIÚDAS” EM FRENTE A “BOCA DE FUMO” NESTA CAPITAL

– MATERIALIDADE LAUDO DE CONSTATAÇÃO E TESTEMUNHO DE POLICIAIS –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE SEJA SURPREENDIDO COMERCIANDO A DROGA APREENDIDA PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06 – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.7 DO TJMT – CONDIÇÕES DOS AUTOS QUE INDICAM ÓBICE A POSSIBILIDADE DE DESLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº.7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

O Enunciado Orientativo nº. 3 do TJMT, dispõe: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por NELSON GABRIEL DE MELO FRUTUOSO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. (Sentença – ID. 139212251-fls.560/572)

Inconformado, sustenta a insuficiência probatória e a ausência de finalidade da mercancia da droga, assim como, pede a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal. (ID. 139212261-fls.587/600)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (ID.139212265-fls.605/610)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, na ementa assim sintetizada: (ID.146045669-fls.616/621)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e contrarrazões interpostos.

Narra a denúncia: (Id. 139211246-fls.17/19)

“[...]Consta no Inquérito Policial em anexo (IP N°. 15204- 3.811.0042 - Código 353655, 9.a Vara Criminal), que no dia 23 de julho 2013, por volta das 18h15min, policiais militares realizavam rondas pela Rua

no Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, quando avistaram o indiciado MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS em frente à residência conhecida como "boca de fumo do Feio"; Ao perceber a aproximação da viatura policial, o indiciado MARCOS ANTÔNIO adentrou rapidamente à residência. durante a abordagem e a revista pessoal, os agentes encontraram em poder do indicado, 12 (doze) "trouxinhas" contendo "PASTA BASE DE COCAINA" e a quantia de R$ 18,25 (dezoito reais e vinte e cinco centavos); Perante os policiais militares, o denunciado MARCOS ÔNIO assumiu a prática do comércio de drogas, alegando que vendia cada “trouxinha" pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais), sendo então preso em ante delito; Consta, ainda, que em 28.07.2013, o denunciado foi beneficiado com a liberdade provisória, sendo preso em flagrante novamente prática do tráfico de drogas, em 19.08.2013, razão pela qual responde a AP 876-86.2013.811.0042, em trâmite na 13ª Vara Criminal de Cuiabá; A MATERIALIDADE DO CRIME de tráfico de drogas restou provada pelo auto de apreensão de fls. 15-IP e pelo laudo de constatação de fls. 14-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da "COCAÍNA", pesando 1,16 g (um grama e dezesseis centigramas); Assim, restou configurado que o denunciado MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS trazia consigo droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, convivente, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nascido em 24.10.1982, filho de Baldina Angelina de Mello, residente à Rua Tangará, Quadra 78, Casa 23, Bairro Altos da Sena, em Cuiabá/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.[...]”

Em síntese, infere-se que o recorrente foi preso e apresentou-se com o nome de Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, sendo revogada a prisão em flagrante mediante imposição de cautelares diversas em 24 de julho de 2013 (decisão -ID.

139211246-fls.125/127), contudo o mesmo não foi encontrado sendo notificado por edital (ID.

139211246-fl.155), oportunidade em que os autos foram suspensos pela decisão encartada no ID.
139211246-fls.167/170, expedindo-se o competente mandado de prisão
.

Com efeito, no cumprimento do mandado de prisão preventiva, foi revelado que a identidade de Marcos Antônio Rodrigues do Santos, se trata, em verdade, de NELSON GABRIEL DE MELO FRUTUOSO
conforme
Laudo de Confronto Papiloscópico n°. 454/2019/CICRI-POLITEC (ID.
139211246 –fls.359/362)
, razão pela qual, a denúncia foi aditada [art.307 do CP], sendo posteriormente rejeitada pelo juízo sentenciante em virtude da prescrição.

Feita a contextualização, infere-se dos autos que em sede judicial, o apelante sustenta ser usuário de drogas, bem como, que ao entorpecente apreendido em seu poder é para consumo próprio, negando, assim, a prática da traficância.

A
materialidade

delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (ID.139211246-fls.23), laudo de constatação (ID.139211246 -fls.47), boletim de ocorrência nº.

2013.194632 (ID.139211246-fls.59/61), relatório policial (ID.

139211246-fls.75/78), laudo pericial n.
2.3.14.2013.2354-01 (ID.139211246-fls.139/140) que constata:

“Trata-se de 12 (doze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó e grânulos, envoltas individualmente por fragmentos plásticos, de cor branca e vermelha, fechadas por nó de linha têxtil rosa, formando embalagens do tipo "trouxa". O material recebido apresentou 1,16 g (um grama e dezesseis centigramas) de massa bruta que apresentou resultado positivo para cocaína.”

A autoria delitiva reverbera do depoimento dos policiais que procederam a ocorrência. Transcrevo, em síntese, as declarações em juízo do

PM Thiego Carlso Silva Oliveira: :

“(...)Que estávamos em patrulhamento na área do 3º BPM; Que ao entrarmos em uma rua que não me recordo o nome, um indivíduo correu, fizemos o acompanhamento e a abordagem pessoal;
Que eu localizei doze trouxinhas de pasta base de cocaína e uma quantidade de dinheiro nos bolsos (...); Que o nome dele não era Marcos né (...); Que o local era conhecido pelo tráfico de entorpecentes (...); Que o Feio que era o dono desse local, não estava lá porque tinha sido alvejado (...); Que no dia do fato ele assumiu que estava vendendo lá, enquanto o ‘Feio’ estava hospitalizado
(...); Que ele disse que vendia cada uma por R$ 5,00 (cinco) reais (...)”.(Negritou-se)

No mesmo sentido, externou em juízo a policial militar Halline Flávia da Silva Oliveira:

“(...)
Que nós fazíamos rondas na região, foi feita a abordagem; Que quem localizou foi o outro policial (...); Que me recordo que foram encontradas trouxinhas de pasta base; Que a região já era conhecida como ‘Boca de Fumo’ (...); Que consta no BO que foram doze porções (...).”

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Assim, é o teor do
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8 do TJMT:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É cediço, que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...]
O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado.
[...]”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).(Negritou-se)

É dizer, que a destinação de negociação da droga, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição do entorpecente.

Assim, o réu não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da ‘
venda’
, sendo suficiente a conduta típica de ‘
trazer consigo
’ ou ‘
guardar’
o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino próprio o uso do agente.

Nessa linha, decidiu o Eg. TJMT:

“[...]Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Esse é justamente o caso dos autos, pois infere-se que o recorrente foi preso em frente à residência conhecida como "
boca de fumo do feio
" portando 12 (doze) "
trouxinhas
" de pasta base de cocaína e certa quantia em notas miúdas que, sendo que, no momento da prisão ludibriou os agentes identificando-se como outra pessoa.

Assim, frente aos indícios coerentes, restam concatenados os elementos positivos de credibilidade que ressoam aptos a uma decisão condenatória, como é o caso dos autos.

Avançando no tema, registro que a
alegada condição de usuário de substância entorpecentes deduzida pelo apelante calcado somente no fato da pequena quantidade de droga não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não resta evidenciado. Ademais, simultaneamente, imprescinde da verificação de que a substância apreendida em seu poder [pasta base de cocaína] não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, em vista das condições em que se deram os fatos.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício
, nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”
(Negritou-se)

Nesse sentido, o aresto de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

Desta feita, mostra-se incabível a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que as substâncias apreendidas seriam destinadas exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Por derradeiro, acerca da dosimetria estabelecida, infere-se que na primeira fase, a pena base foi estabelecida

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, foi conservada a pena no mesmo patamar e, na terceira fase, houve a aplicação da minorante do tráfico privilegiado [§4º, do art.33] na fração máxima de 2/3 [dois terços] restando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, oportunidade em que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, não havendo portanto, qualquer reajuste a ser realizado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de NELSON GABRIEL DE MELO FRUTUOSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023